Tribunal: CARF
Processo: 10380.013248/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. SUMULA CARF N. 12.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração, quando não comprovada a sua retenção. Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual. Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
Incabível a discussão do princípio constitucional que trata da vedação ao confisco, por força de exigência tributária, o qual deverá ser observado pelo legislador no momento da criação da lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NEGATIVA. SUMULA CARF 163.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de diligência. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013248/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.266 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE WILSON PINHEIRO SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE. SUMULA CARF N. 12.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na
declaração, quando não comprovada a sua retenção. Quando a incidência na
fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual. Constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste
anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
Incabível a discussão do princípio constitucional que trata da vedação ao
confisco, por força de exigência tributária, o qual deverá ser observado pelo
legislador no momento da criação da lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NEGATIVA. SUMULA CARF 163.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de
diligência. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao
órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013248/2007-41
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013248/2007-41

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 129 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 93 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 63 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 31/33 (frente e verso), relativo ao
ano-calendário de 2004, exercício de 2005, para formalização de exigência e cobrança
de crédito tributário no valor total de R$ 13.140,61, incluindo multa de ofício, multa de
mora e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 32(frente e verso), foram:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: Em decorrência do
contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a intimação até a presente
data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013248/2007-41

Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de pessoa
Jurídica com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 8.950,00, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 1.688,45.
Fonte pagadora: Forquilha Prefeitura Municipal
CNPJ: 07.673.106/0001-03
Rendimento Recebido: R$ 8.950,00
Valor Declarado: R$ 0,00
Valor Omitido: R$ 8.950,00
IRRF s/ omissão: R$ 1.688,45
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Regularmente
intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
6.832,16, indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de
IRRF informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependente, conforme discriminado
abaixo:
Fonte pagadora: Alcantaras Prefeitura
CNPJ: 07.598.626/0001-90
IRRF Dirf: R$ 0,00
IRRF Declarado – R$ 1.246,84
IRRF Glosado - R$ 1.246,84
Fonte pagadora: Icó Prefeitura
CNPJ: 07.669.682/0001-79
IRRF Dirf: R$ 5.199,60
IRRF Declarado – R$ 10.784,92
IRRF Glosado - R$ 5.585,32
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 32/33.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 11/10/2007, fl. 38, o
contribuinte apresentou impugnação em 01/11/2007, fls. 01/07, com as alegações a
seguir, parcialmente, transcritas:
(...)
Conforme será a seguir demonstrado o LANÇAMENTO em desfavor do
Impugnante não merece prosperar, tanto no que tange a imposição de multa de
100% (cem por cento), considerando o caráter confiscatório da mesma e as
"diferenças" do Imposto, como também, no que se refere a pena imposta (multa),
pois o Impugnante:
a) com relação ao primeiro fato, cometeu, em verdade, uma omissão e sua
declaração, mas tal omissão não acarretou qualquer prejuízo ao Erário,
considerando o tributo retido na fonte, recolhido e declarado pela Prefeitura
Municipal de Forquilha;
(b) não cometeu o ilícito tributário a ensejar o pagamento de diferença de
imposto, como também, ser punido com a imposição da multa.
Em síntese são estes os fatos constantes do Lançamento.
Do Direito
Da Exigência de MULTA por Infração
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013248/2007-41

Como acima dito, a imposição de multa em desfavor do Impugnante pela não
declaração de rendimento, NÃO TROUXE qualquer prejuízo ao Erário, razão
pela qual a exigência de MULTA no valor de 100% (cem por cento) do Imposto
pago é flagrantemente inconstitucional face sua natureza confiscatória como bem
indicam os Tribunais Pátrios.
A multa fiscal cobrada está completamente fora da realidade, pois, a mesma é
igual ao valor do tributo devido / E PAGO. E de bom alvitre salientar que o
Impugnante jamais pretendeu esquivar-se de sua obrigação, afinal de contas
porque o fazer se o Imposto foi retido na fonte. (sic.)
A própria Lex Mater veda qualquer aplicação de MULTA FISCAL COM
NATUREZA CONFISCATORIA.
Com efeito, é pacifico na doutrina e na jurisprudência que o principio da
vedação de confisco, consagrado no art. 150, IV da Constituição Federal de
1988, aplica-se não apenas aos tributos, mas, também, a imposição de
penalidades pecuniárias (multas), observe-se:
(...)
Corroborando este entendimento, traz-se à colação a doutrina do ilustre professor
SACHA CALMON NAVARRO COELHO, em sua obra Teoria e Pratica das
Multas Tributarias', Rio de Janeiro, Forense, 1995, p. 66, verbis:
(...)
Demonstrada a inconstitucionalidade dos tributos confiscatórios, cabe enfatizar
que não só a tributação, mas também a penalização tributaria pode padecer
daquele vício. A sanção tributária, como qualquer sanção jurídica, tem por
finalidade dissuadir o possível devedor de eventual descumprimento da
obrigação a que estiver sujeito e, assim, estimular o pagamento correto e pontual
dos tributos, sob risco de sua oneração. E só isso.
A multa fiscal ou tributária não pode ser utilizada como expediente ou técnica de
arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado. Assim, não é qualquer
informação não apresentada ou dada de forma incorreta na Declaração de Ajuste
Anual que deve legitimar a previsão de multa exacerbada de 100% (cem por
cento). Não é a sonegação de determinado tributo que justificará (mesmo em se
tratando de um crime) uma apenação que exproprie desarrazoamento o sujeito
passivo de parcela de patrimônio desproporcional a infração cometida.
Não se pode admitir a subversão da natureza jurídica da sanção tributária
convertida esta em obrigação de pagar tributo, transformando-se o acessório, a
multa fiscal, em valor muitas vezes mais relevante do que o principal, o imposto
ou a taxa. Não é o principal que segue a sorte do acessório, senão o contrario....
(...)
O Egrégio STF, por seu turno, entende que multas de natureza confiscatória são
inconstitucionais e devem ser reduzidas. Nesse sentido, destacam-se os seguintes
julgados, verbis:
(...)
Especificamente, há ainda que se argumentar que a multa de mora, hoje vigente,
nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/96, é de trinta e três centésimos por cento,
por dia de atraso, ficando o percentual máximo da multa a ser aplicado limitado a
20% (vinte por cento).
Ademais, ainda em relação a redução da MULTA de patamar exorbitante, cabe
asseverar que a Lei no 9.528/97, que alterou a maioria dos dispositivos da Lei no
8.212 e 8.213, limitou a aplicação das MULTAS entre 4% a 20%, conforme
ilação do art. 35 da citada Lei.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013248/2007-41

Outrossim, a multa aplicada refere-se a competências anteriores a 1o de
dezembro de 1992, daí porque incide a regra do parágrafo terceiro do art. 11 da
Lei no 8.620/93, que prevê a redução do valor da multa pela metade. E
completamente discipiendo ressaltar a irracionalidade da multa aplicada, que de
tão onerosa pode ser caracterizada de escorchante, desproporcional, e porque não
dizer, confiscatória, a ensejar o prudente julgamento para determinar-lhe a
redução ou exclusão, conforme melhor entendimento deste notável órgão
julgador.
A Constituição Federal estabelece que é vedada a União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, utilizar tributo com efeito de confisco. Note-se que a
própria sanção penal posta pela Constituição não excede os 10% (dez por cento),
no entanto, foi aplicado 100% (cem por cento).
Da não responsabilidade do Impugnante pelo pagamento de IRRF feito de
forma INDEVIDA pelas Fontes Pagadoras
É fato que a Receita Federal do Brasil reconhece que o Impugnante recebeu das
duas Prefeituras [Icó e Alcântaras] os valores por ele declarados em sua
Declaração de Ajuste Anual. Se assim o é, deve ela também reconhecer que
referidas Prefeituras foram as fontes pagadoras das rendas auferidas e, por
conseqüência legal, deveriam ter recolhido o Imposto que retiveram do
Impugnante.
Por oportuno, junta o Impugnante prova cabal, relativamente a Prefeitura
Municipal de Ico - CE, de que O VALOR O IRRF FOI DEVIDAMENTE
DESCONTADO DO VALOR PAGO AO IMPUGNANTE.
NESTE CASOS, A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DEVE
APLICAR O PARECER NORMATIVO No 01, de 24 de setembro de 2002
[copia em anexo], ou seja, deve ser exigido tanto o Imposto, como também, a
multa da FONTE PAGADORA e não do Impugnante. Ao que parece, a
exigência esta sendo feita, por ter achado que o Senhor Fiscal que o imposto
não foi retido na fonte o que não é o caso.
Já em relação ao serviço prestado junto a Prefeitura Municipal de Alcantaras -
CE, diz o Impugnante que o valor do IRRF foi descontado por razoes de
conflitos políticos da atual administração com o ex-Prefeito não foram
entregues os documentos para comprovação do que ora se alega, razão pela
qual, de já. REQUER o Impugnante SEJA EXPEDIDO OFÍCIO
NOTIFICATÓRIO para Prefeitura Municipal de Alcântaras para que ela
apresente documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados ao
Impugnante, com a especificação dos valores das retenções efetivadas.
Requerimentos / PEDIDO
Ante todo o exposto, e em respeito ao PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, seja:
a) Deferida a seguinte diligencia: a expedição de Oficio INTIMATÓRIO para
Prefeitura Municipal de Alcântaras para que ela apresente documentos
comprobatórios dos pagamentos efetuados ao Impugnante com a
especificação dos valores das retenções efetivadas;
b) Apos a resposta o Oficio, seja dado oportunidade ao Impugnante de
manifestar-se sobre o mesmo;
c) Formado todo o instrumento, considerando tudo o que foi expendido, seja
ao final JULGADA procedente a presente Impugnação anulando o
lançamento efetuado.”
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 08/30.
É o Relatório.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013248/2007-41

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Omissão de Rendimentos.
Deve ser mantido o lançamento de omissão de rendimentos, quando os
referidos rendimentos não foram devidamente declarados.
Imposto de Renda Retido na Fonte. Comprovação.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado
na declaração, quando não comprovada a sua retenção.
Imposto de Renda Retido na Fonte - responsabilidade. -
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física,
no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
Multa de ofício. Vedação ao confisco.
Incabível a discussão do princípio constitucional que trata da vedação ao
confisco, por força de exigência tributária, o qual deverá ser observado
pelo legislador no momento da criação da lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
Decisões judiciais Efeitos.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
vinculação da atividade fiscal
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
Pedido de diligência.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
realização de diligência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2012 (e-fls. 127), o sujeito
passivo interpôs, em 11/04/2012 (e-fls. 129), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário e a
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; a seguir ratifica e reitera os
argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013248/2007-41

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$8.950,00 e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte no valor de R$6.832,16.
Argui o interessado ocorrência de cerceamento de defesa, com a indicação de
ofensa a princípios do contraditório e da ampla defesa, ao ter seu pedido de Diligência indeferido
em primeira Instância. Afasta-se tal preliminar com a citação da Súmula CARF 163, cristalina
sobre o tema e vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (NOVO RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotadas como
razões pertinentes de decidir:
Voto
....
DO PROCEDIMENTO FISCAL
No presente lançamento foi imputada ao contribuinte as infrações de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Em sua impugnação, o contribuinte alega em síntese que:
· A omissão de rendimentos não trouxe prejuízo ao Erário, já que houve a
retenção do imposto de renda na fonte;
· A multa foi aplicada com natureza confiscatória;
· As multas de natureza confiscatórias são inconstitucionais, destacando
julgados;
· A multa foi aplicada no percentual exorbitante de 100%;
· De acordo com a legislação, a multa é de 0,33% , por dia de atraso, limitada a
20%;
· a responsabilidade pela retenção e recolhimento é da fonte pagadora, não
podendo o contribuinte ser penalizado por falta do recolhimento;
· por fim, solicitou diligencia na Prefeitura Municipal de Alcântara;
DAS DECISÕES JUDICIAIS CITADAS
No que concerne às decisões judiciais que o contribuinte fez constar de sua
manifestação de inconformidade, deve-se observar o Decreto no 2.346, de 10 de outubro
de 1997, que consolida as normas de procedimentos a serem observadas pela
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013248/2007-41

Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais e quanto aos créditos
administrados pela Secretaria da Receita Federal:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a
determinar, no âmbito de suas competências e com base em decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou
ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação
ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem
os órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária,
afastar a aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Verifica-se, portanto, que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal
decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato
normativo federal que esteja em litígio.
PEDIDO DE DILIGENCIA
Quanto ao pedido de que a Receita Federal realize uma diligencia na Prefeitura
Municipal de Alcântara para apresentação de documentos com os valores da retenção do
imposto de renda na fonte, ano-calendário de 2004, cumpre esclarecer que apesar de ser
facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de diligências e perícias ,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as
que considerarem prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput, do Decreto no 70.235,
de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993).
Deve-se, ainda, observar que os procedimentos de diligencias e perícia não podem ter
por objetivo a complementação do conjunto probatório, suprindo, a destempo, eventuais
lacunas do trabalho do Fisco ao lançar o crédito ou da impugnação apresentada pelo
interessado. Tais instrumentos se prestam tão-somente a esclarecer dúvidas técnicas ou
fáticas surgidas ao julgador no exame do litígio.
Assim, a realização de perícias e diligências tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não podendo ser utilizada para a
produção de provas que o impugnante deveria trazer à colação junto com a impugnação.
Como já dito, no Processo Administrativo Fiscal, o art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, que trata da impugnação determina que o contribuinte ao contestar o lançamento
deve apresentar as provas que dispõe para elidir o feito fiscal.
Reforça esse entendimento dispositivo do Código de Processo Civil (artigo 333, incisos
I e II) onde está determinado que o ônus da prova cabe a quem dela se aproveita.
Não cabe ao Fisco substituir o impugnante no fornecimento de prova que a este
competia, porquanto, nos termos da legislação o contribuinte poderá informar a
compensação de imposto de renda retido na fonte, desde de que disponha de
documentos probatórios de da referida retenção, conforme a legislação vigente.
Fica, portanto, desconsiderado o pedido de diligência, por entendê-la desnecessária, nos
termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972.
DO MÉRITO
DA MULTA DE OFÍCIO COM EFEITO DE CONFISCO.
Em sua impugnação a defesa alega, por fim, que a multa de ofício aplicada tem efeito
confiscatório.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013248/2007-41

De pronto, cumpre salientar que é dever de todo contribuinte pagar o tributo que decorre
de lei. A não realização do comportamento desejável e devido, ou seja, o não
cumprimento de tal dever, implica em prejuízo a toda a sociedade.
Por isso tem o Estado o poder-dever de estabelecer mecanismos de coação, a fim de
proteger os interesses da sociedade, e o faz através da imposição de penalidades
inibidoras das ações ilícitas. Em matéria tributária, esta se consubstancia, basicamente,
na instituição de multas pecuniárias, visando a evitar ou reparar o dano que lhe é
conseqüente. A norma jurídica veiculadora da multa de ofício tem esta finalidade.
A vedação constitucional ao confisco aplica-se tão-somente à instituição do tributo
(valor principal do crédito tributário), em nada limitando a instituição das sanções de
caráter eminentemente repressivo, como é o caso das penalidades tributárias. A multa
pecuniária, fixada pela lei em 75% do valor do tributo, é penalidade tributária, com
evidente caráter repressivo, e sanções dessa ordem podem ser, até mesmo,
expressamente confiscatórias.
Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, razoabilidade e
proporcionalidade, não se encontram sob a discricionariedade da autoridade
administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei, não dando margem a
conjecturas atinentes à ocorrência de ofensa ao princípio da capacidade contributiva.
Nesse sentido, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do
ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, em franca ofensa à
vinculação a que se encontra submetida a instância administrativa (art. 142, parágrafo
único do CTN), como a contraposição a princípios constitucionais, somente podem ser
reconhecidos pela via competente, o Poder Judiciário.
A autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento dos mandamentos da legislação
tributária, sob pena de responsabilidade funcional, pois, como já dito, sua atividade é
plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN).
Logo, deve prevalecer a cobrança da multa de ofício, conforme consubstanciada o
instrumento de autuação.
Com relação à alegação do contribuinte que foi aplicada a multa no percentual de 100%,
não prospera, pois foi aplicada a multa de ofício de 75%, conforme foi aplicada caso
com base no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A Fiscalização verificou que a contribuinte efetuou uma redução indevida na base de
calculo, deixando, conseqüentemente, de recolher o imposto de renda correspondente,
sujeitando-se, portanto, à imposição da multa de 75%.
Por outro lado, insta frisar que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento
dos mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, pois
sua atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN).
Ademais, de acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode estabelecer
as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou
redução de penalidades.
Assim, foi devidamente fundamentada a Notificação de Lançamento, as infrações
cometidas, e tendo sido aplicada as penalidades previstas na legislação tributária.
...
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Com relação à omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Forquilha
no valor de R$ 8.950,45, o contribuinte em sua defesa apenas aduz que a referida
omissão não trouxe prejuízo ao Erário, considerando que teve IR retido e recolhido.
Em pesquisa aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, fl.
40, observa-se que a Prefeitura Municipal de Forquilha – CNPJ: 07.673.106/0001-03
apresentou a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF original, ano-
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013248/2007-41

calendário 2004, onde informa o contribuinte como beneficiário de rendimentos no
valor de R$ 8.950,00 e teve IRRF no valor de R$ 1.688,45.
Analisando a DIRPF/2005, fl. 42, constata-se que o contribuinte não declarou o referido
rendimento.
Observa-se que o contribuinte apenas alegou que a referida omissão não trouxe prejuízo
ao Erário.
Assim, estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10, que a seguir se transcreve:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre
as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Logo, em tendo o contribuinte deixado de oferecer à tributação rendimentos tributáveis
recebidos, a conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos, enquadra-
se como fato gerador do imposto de renda, em consonância com o art. 43 do Código
Tributário Nacional – CTN, a seguir transcrito.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)(grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
...
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Portanto, o contribuinte deixou de informar em sua Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2005, os rendimentos recebidos da fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Forquilha, devendo ser mantido o referido lançamento.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RESPONSABILIDADE
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento, argüindo que as Prefeituras
Municipais de Alcântaras e Icó, de quem recebeu rendimentos tributáveis, fizeram a
retenção do imposto de renda na fonte dos rendimentos que lhe foram pagos, e deveriam
ter efetuado os referidos recolhimentos; assim a responsabilidade do IRRF é das fontes
pagadoras.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013248/2007-41

Entretanto, o entendimento acima não encontra guarida na legislação do imposto de
renda, pois a tributação dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica são tributados
mensalmente, à medida em que esses forem auferidos e, posteriormente, na declaração
de ajuste anual, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10, que a
seguir transcrevo, in verbis:
“Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°”
Do excerto acima, infere-se que o art. 2o do dispositivo legal referenciado estabeleceu
que o Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11, o que significa que a Lei no 8.134, de 1990 pré-falada, estabeleceu a
apresentação da declaração de ajuste anual, mas manteve a incidência do imposto no
momento da percepção do rendimento e seu recolhimento dentro do ano-base. Em vista
disso, ficou-se diante de dois períodos de apuração um mensal e outro anual, ambos
para um único contribuinte.
Assim, conforme se infere dos artigos 9o e 10 da Lei no 8.134, de 1990 supratranscritos,
todos rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, independentemente de serem
tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
Tal entendimento encontra-se ainda esclarecido no Parecer Normativo SRF no 1, de 24
de setembro de 2002 a seguir transcrito. Ressalte-se que pareceres normativos
apresentam caráter interpretativo da legislação a que se referem e, desta forma,
evidentemente, o entendimento exarado em tais pareceres retroage à data de publicação
da norma interpretada.
PARECER NORMATIVO SRF no 1
“IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual” (o grifo não é original)
Da simples leitura do parecer acima transcrito, fica claro, portanto, que o impugnante é
o sujeito passivo da obrigação tributária em questão, mesmo nos casos em que tenha
havido o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos por
ele auferidos, pois se trata de rendimentos sujeitos à antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte na sua declaração de ajuste anual.
Tal entendimento, aliás, já foi sumulado pelo Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, conforme Súmula CC. No no 12 a seguir transcrita, in verbis:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013248/2007-41

“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção.”
Assim, tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação
daquele a ser apurado na declaração de ajuste anual, inexiste responsabilidade tributária
concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora como quer a impugnante.
Deve ser informado, que pela legislação que rege o Imposto de Renda Pessoa Física, as
informações contidas na Declaração de Ajuste Anual e a respectiva retificadora, se for o
caso, é de responsabilidade do próprio contribuinte.
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Inicialmente será analisado a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte da Prefeitura Municipal de Alcantaras, no valor de R$ 1.246,84.
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o contribuinte não apresentou
nenhum documento que comprovasse a retenção do imposto de renda retido na fonte,
referente aos rendimentos percebidos pela Prefeitura Municipal de Alcantaras.
Nesse aspecto, é oportuno examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no
que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Não há, pois, como acolher o argumento da defesa, dada a falta de elemento probante
que lhe dê sustentação.
Como se vê, a defesa tentou contradizer questão de fato apenas com argumentação
desprovida de qualquer meio de prova, não conseguindo macular o lançamento.
Desse modo, não tendo o contribuinte logrado comprovar com documentação hábil a
retenção de imposto na fonte feita pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Alcantaras, conforme informado na Declaração de Ajuste Anual, é de se considerar que
não merece reparo o feito fiscal.
Agora passaremos a analisar a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte da Prefeitura Municipal de Icó, no valor de R$ 5.585,32.
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o contribuinte apresentou uma
Declaração da AUDICON, datada de 26/07/2007, fl. 08, onde consta que o mesmo
prestou serviços como advogado para a Prefeitura Municipal de Icó, conforme os
arquivos contábeis.
Anexou, também, Relatório para Declaração de Imposto de Renda, ano-calendário de
2004, onde consta que o contribuinte teria recebido de rendimentos tributáveis o valor
de R$ 60.800,00 e teria de IRRF o valor de R$ 10.784,92.
Em pesquisa aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, fl.
21, observa-se que a fonte pagadora Prefeitura Municipal de Icó apresentou a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF - Retificadora, ano-calendário
2004, em 07/04/2008, onde informa que o contribuinte teve de imposto de renda retido
na fonte o valor de R$ 5.199,60.
Logo, não tendo o contribuinte logrado comprovar com documentação hábil a retenção
de imposto na fonte efetuada pela Prefeitura Municipal de Icó, conforme informado na
Declaração de Ajuste Anual, é de se considerar que não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão
Assim, VOTO no sentido de INDEFERIR o pedido de Diligencia, e no mérito julgar
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o credito tributário.
...
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-006.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013248/2007-41

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 154
DF CARF MF
Original